Tribunal: TJSP
Processo: 1001752-80.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Paciente portadora de esclerose múltipla. Médico responsável pelo tratamento indicara o medicamento 'Ocrelizumabe', ressaltando que outros fármacos como 'Natalizumabe' e 'Fingolimode', que têm cobertura específica por parte da ré, não seriam adequados, apontando, inclusive, as contraindicações que poderiam ocorrer. Doença que atingiu a autora tem ampla

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Paciente portadora de esclerose múltipla. Médico responsável pelo tratamento indicara o medicamento 'Ocrelizumabe', ressaltando que outros fármacos como 'Natalizumabe' e 'Fingolimode', que têm cobertura específica por parte da ré, não seriam adequados, apontando, inclusive, as contraindicações que poderiam ocorrer. Doença que atingiu a autora tem ampla cobertura, portanto, quem se predispôs a 'cuidar de vidas' deve disponibilizar o necessário para que a enferma vá em busca da cura ou amenize a adversidade na higidez. Rol da ANS, por si só, é insuficiente para configurar óbice à pretensão da beneficiária. Função social do contrato deve ser levada em consideração. Relação de consumo presente. Apelo desprovido.